Tribunal: TCU
Processo: 000.699/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o ex-prefeito de Palmeirândia/MA, em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos recebidos via PDDE no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Antônio Eliberto Barros Mendes, prefeito de Palmeirândia/MA de 2009 a 2012, em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos recebidos via PDDE no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Antônio Eliberto Barros Mendes; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Eliberto Barros Mendes e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/09/2011 148.295,70 04/01/2011 3.730,50 9.3. aplicar a Antônio Eliberto Barros Mendes multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.